Tribunal: STF
Processo: RE 77709
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
Magistério.
Designação de Professor de cadeira extinta: latim, para ensinar português. Legitimidade. 
Legítima e a exigência da Administração Escolar de que o Professor catedrático de latim, no ensino secundário, lecione Português, no mesmo grau, se e certo que se trata de disciplinas afins e aquela foi suprimida do currículo escolar. Não é de compreender-se pretenda o professor perceber seus vencimentos sem trabalhar, quando pode prestar seus serviços em disciplina para a qual sequer caberia alegar encontrar-se despreparado. Precedentes.